Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. CORREÇÃO DE TRECHO DA EMENTA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de erro material a ser suprido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria erro material com relação a trecho da ementa em que consta “agravo de instrumento provido”, em lugar de “agravo de instrumento desprovido”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. No acórdão impugnado o agravo de instrumento foi efetivamente desprovido, como consta no corpo do voto, na ata do julgamento e nas notas taquigráficas.
5. Na ementa, apesar de expostos corretamente as razões de decidir, consta do dispositivo “agravo de instrumento provido”. Assim, constatado o erro material nesse trecho da ementa, acolhidos os embargos da parte ré/agravada para substituir a expressão e passar a constar “agravo de instrumento desprovido”.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.025; RITJDFT, arts. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.